Tribunal: TJSP
Processo: 1010610-06.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – Pedidos acolhidos para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00, a título de dano moral – Pleito de reforma - Possibilidade – Quantum a ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Apreciação equitativa,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – Pedidos acolhidos para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00, a título de dano moral – Pleito de reforma - Possibilidade – Quantum a ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam o acolhimento da pretensão recursal – Verba indenizatória majorada para R$10.000,00 - Termo inicial dos juros moratórios – Responsabilidade extracontratual – Juros moratórios conforme a Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça – Honorários advocatícios - Profissional que deve ser remunerado dignamente – Honorários sucumbenciais majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2021.0000028872
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010610-06.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
MATIAS DANTAS, é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010610-06.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 23342
Fls. 2/7
Voto no 23342
Apelação Cível no 1010610-06.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Antonio Matias Dantas
Apelado: Tim Celular S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com
pedido indenizatório – Inscrição nos órgãos de proteção
ao crédito – Pedidos acolhidos para declarar a
inexigibilidade do débito e condenar a ré ao pagamento
de R$5.000,00, a título de dano moral – Pleito de
reforma - Possibilidade – Quantum a ser fixado em
observância aos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade – Apreciação equitativa, levando-se
em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade
do ofensor e a situação econômica das partes, de modo
a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição
da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu,
autorizam o acolhimento da pretensão recursal – Verba
indenizatória majorada para R$10.000,00 - Termo
inicial dos juros moratórios – Responsabilidade
extracontratual – Juros moratórios conforme a Súmula
54, do Superior Tribunal de Justiça – Honorários
advocatícios - Profissional que deve ser remunerado
dignamente – Honorários sucumbenciais majorados
para 20% sobre o valor atualizado da condenação -
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010610-06.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 23342
Fls. 3/7
Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio
Matias Dantas, em face da r. sentença de fls.132/134, proferida pelo MM.
Juiz da 3a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara, nos autos da ação
declaratória cumulada com pedido indenizatório, ajuizada contra Tim
Celular S/A, por meio da qual os pedidos iniciais foram acolhidos para
declarar a inexigibilidade do débito impugnado nos autos e condenar a ré ao
pagamento de dano moral no importe de R$5.000,00, além do pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15 sobre o
valor da condenação.
Inconformado, apela o autor, pleiteando a reforma do
decidido. Sustenta, em síntese, a necessidade de majoração do valor arbitrado
a título de indenização por dano moral, tendo em vista que o valor fixado na
r. sentença mostra-se incompatível com os critérios adotados pela
jurisprudência e revela-se insuficiente para reparar os prejuízos suportados.
Alega que a indenização por dano moral possui caráter pedagógico e
educativo, sendo certo que, o importe fixado na r. sentença não se mostra
hábil a inibir a reiteração da conduta, razão pela qual o montante de
R$10.000,00, se revela adequado. Aduz que os juros moratórios incidem a
contar do evento danoso, além disso requer a majoração dos honorários
advocatícios (fls.146/158).
A ré ofereceu contrarrazões, pugnando pela manutenção
do julgado (fls.164/170).
Recurso tempestivo e regularmente processado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010610-06.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 23342
Fls. 4/7
termos legais.
É o relatório.
Conheço o recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento da d.
magistrada a quo, dou provimento ao recurso.
Trata-se de ação indenizatória decorrente de inserção
indevida dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito que, segundo a
inicial, ocasionou-lhe prejuízos de ordem moral.
O autor afirmou que foi surpreendido com a inserção de
seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito totalmente
desconhecido.
De seu turno, a ré apresentou defesa alegando,
resumidamente, a inexistência de ato ilícito, porquanto, o débito tem origem
no serviço regularmente contratado.
Sobreveio a r. sentença, na qual o d. Juízo declarou a
inexigibilidade do débito e condenou a ré ao pagamento do dano moral.
A insurgência está restrita ao quantum indenizatório,
termo inicial dos juros moratórios e honorários advocatícios.
Cediço que, à míngua de critérios objetivos para a fixação
da indenização por dano moral, cabível ao magistrado valer-se de apreciação
equitativa, levando em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010610-06.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 23342
Fls. 5/7
ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido,
bem como, inibir a repetição da conduta.
Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j.
06/08/2013).
Impende consignar que a capacidade econômica da ré
constitui fator a ser considerado, conjuntamente, com os demais.
Pondere-se que os únicos apontamentos em nome do
autor eram os declarados inexigíveis nestes autos (fls.26/27).
Nesse sentido dispõe Humberto Theodoro Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados
pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no
direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral
se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e
injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do
ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se
limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou
na possível pobreza do outro. Assim, nunca poderá o juiz arbitrar a
indenização do dano moral tomando como base tão somente o patrimônio do
devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer
padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos
doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010610-06.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 23342
Fls. 6/7
indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil
Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral, 7a edição, atualizada e ampliada, Belo
Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51).
Assim, ante a situação concreta verificada (inscrições
indevidas dos dados do autor em cadastros de inadimplentes, sem qualquer
fundamento), o importe fixado na r. sentença deve ser majorado para R$
10.000,00, indicado nas razões recursais, que ora se reputa adequado,
proporcional e razoável para o fim a que se destina, compensar os prejuízos
suportados pela parte lesada, bem como, punir o causador do dano pela
negligência na condução de seus negócios.
A esse respeito confira-se precedente desta C. Câmara:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
morais.
Indevido registro do nome do autor em cadastro de
restrição ao crédito por força de indevida cobrança de
empréstimo
fraudulento.
Danos
morais
caracterizados. Indenização fixada em R$ 8.000,00 na
sentença. Admissibilidade de sua majoração para o
importe de R$ 20.000,00, com correção monetária
desde a data da sessão de julgamento. Repetição do
indébito em dobro (CDC, 42, § único), corretamente
afastada, seja porque não há prova da má-fé do
banco, seja porque o débito das parcelas cobradas
recaiu sobre o valor do empréstimo creditado na
conta do autor. Honorários advocatícios majorados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010610-06.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 23342
Fls. 7/7
10 para 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Pedido
inicial
julgado
procedente.
Sentença
parcialmente reformada. Recurso provido, em parte”
(Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Comarca: São
Bernardo do Campo; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 14/12/2015; Data de registro:
17/12/2015).
Por outro lado, os juros moratórios do dano moral devem
incidir a partir do evento danoso (data da primeira negativação), sendo
hipótese de responsabilidade extracontratual.
Portanto, aplicar-se-á, in casu, a Súmula no 54 do
Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que “os juros moratórios fluem a
partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
Por fim, a majoração dos honorários é possível, tendo em
vista o trabalho desempenhado pelo patrono do autor, assim majoro para 20%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora